Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANINE FARIAS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 56876899), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709002-41.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A parte autora alega que 87,66% da sua remuneração líquida está destinada ao pagamento de empréstimos consignados, prejudicando a sua subsistência. Requer, assim, a gratuidade da justiça e a concessão de tutela de urgência para determinar a parte ré que os descontos sejam limitados à 35% da sua remuneração líquida. É a síntese. Decido. Para concessão da tutela de urgência, há a necessidade de comprovação da existência de dois elementos básicos: a probabilidade do direito e o perito de dano (CPC, art. 300). No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado. Estabelece o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, que: "Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor". Depreende-se do referido dispositivo que a base de cálculo para definição do percentual de trinta por cento de consignações é a remuneração do servidor (e não a remuneração líquida, como pretende o autor). Verifica-se, portanto, que a margem de 30% de comprometimento da renda mensal do autor não foi atingida. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. No agravo de instrumento (ID 55724195), a parte autora, ora agravante, pleiteia “sejam antecipados os efeitos da pretensão recursal para, desde já, determinar a concessão da medida liminar, a fim de que o limites os descontos, a título de consignados, a 35% da renumeração da Agravante, excluídos do cálculo os descontos compulsórios.” Subsidiariamente, requer “caso este Tribunal entenda que a base de cálculo é a renumeração bruta, que se limite o desconto, a título de consignados, 35% da renumeração bruta da Agravante.” (p. 12) Discorre sobre “a ausência da orientação pelo juízo a quo do entendimento pacificado deste E. TJDFT que define o termo “renumeração”, disposto no art. 116 na Lei Complementar Distrital no 840/2011, como “renumeração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios” (Acórdão n. 1808008)”, bem como acerca da ausência da análise “da renumeração bruta da Agravante, que se encontra comprometida no patamar de 76,29%, em comparação com a renumeração líquida, que se encontra comprometida no patamar de 87,66%.” Sobre a probabilidade do direito, assevera que a Lei 14.131/2021, notadamente em seu art. 2o, dispõe acerca do limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) para a contratação de empréstimos consignados de forma isolada ou combinada. Aduz que a Lei Complementar no 840/2011 limita a margem consignável do servidor distrital, de modo que a consignação em folha de pagamento não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito. Sustenta que a Lei Distrital n. 7.329/2023 estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, dispondo que as instituições financeiras devem limitar-se à cobrança no patamar disposto na Lei Complementar no 840/11 aos servidores distritais. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (“TJDFT”) sedimentou entendimento de que o limite máximo para a margem consignável é de 35% (trinta e cinco por cento). Diz que “atualmente, a Agravante possui um comprometimento de R$ 5.558,22 o que se traduz em 76,29% (setenta e seis vírgula vinte e nove por cento) de sua renumeração líquida e cerca de 87,66% (oitenta e sete vírgula sessenta e seis por cento) de sua renumeração bruta.” Em relação ao perigo do dano, alega não conseguir arcar com as suas necessidades básicas, tais como alimentação, aluguel e transporte, auferindo renda mensal líquida de R$ 555,78 para sua subsistência. Enfatiza que, em razão de sua mudança de cargo no serviço público, “caso não seja deferida a medida liminar, a Agravante estará sujeita o declínio severo em sua condição financeira, bem como estará sujeito à uma situação de superendividamento repentino devido à uma exposição em sua renumeração bruta que passou de 37,02% para 76,29%.” É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 189696347, p. 2). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a limitação da cobrança de empréstimo com consignação em folha de pagamento no percentual de 35% de sua remuneração mensal, excluídos os descontos compulsórios. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Aos empréstimos descontados em folha de pagamento são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei n. 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2007, que preveem o limite de 35% da remuneração do servidor, já desconsiderados os 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (§ 2o do art. 116). Já com a edição da Lei 14.131/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Portaria da SE/DF 130/2021, o percentual foi ampliado temporariamente para 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) têm destinação exclusiva para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito ou saque através de cartão de crédito. In casu, a autora alega que, em 2023, quando ocupava o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Fazendo do DF, firmou com o banco réu 3 (três) contratos de empréstimos consignados, com os valores das parcelas mensais de R$ 1.581,73 (ID 1899468547, P. 1-8-na origem), de R$ 2.829,08 (ID 189468548, P.1-8-na origem) e de R$ 1.177,41 (ID 189468650, P. 1-10 – na origem), comprometendo R$ 5.558,22 do seu salário por mês. Todavia, o referido cargo foi extinto, e a autora foi exonerada em 19/01/2024, sendo realocada para o cargo de Assessora Especial na Secretaria Executiva de Valoração e Qualidade de Vida do DF, auferindo atualmente renda mensal com remuneração bruta no valor de R$ 7.976,04 (sete mil, novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme se observa do contracheque referente a fevereiro de 2024 (ID 189468554), razão pela qual afirma que seu salário está comprometido em “76,29% (setenta e seis vírgula vinte e nove por cento) de sua renumeração líquida e cerca de 87,66% (oitenta e sete vírgula sessenta e seis por cento) de sua renumeração bruta.” Ocorre que, o empréstimo consignado, quando concedido, observa a margem consignável no contracheque do consumidor à época do contrato. Caso ocorram fatos posteriores que levem à minoração do limite consignável da autora, estes não intervêm no cálculo realizado no ato da contratação. Portanto, é incabível cessar os descontos baseando-se na redução posterior do limite da margem consignável. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os descontos em folha de pagamento, uma vez que são regulados por lei, devem se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor público distrital. 1.1. No caso concreto, os descontos realizados em folha de pagamento da autora apelada não ultrapassam o limite legal, sendo incabível a suspensão, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 1.2. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1609944, 07433283220218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise do caso concreto, à época em que foram contratados os empréstimos consignados, a autora exercia o cargo de chefe de gabinete, que tinha remuneração bruta de R$ 15.019,00 (quinze mil e dezenove reais) (ID 189468551), e, com o abatimento do Imposto de Renda e da Previdência Oficial, remanesce a quantia de R$ 11.750,47 para incidência do parâmetro legal de consignação (35%). Analisando o contracheque da autora de dezembro de 2023 (ID 189556017, p. 4 – na origem), constam os abatimentos de 2 (dois) empréstimos, nos valores de R$ 1.581,73 e R$ 2.829,08, alcançando a quantia de R$ 4.410,81, o que respeita o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração total da agravante, abatidos os descontos compulsórios. Não se deixa de observar que a requerente alega ter contratado um terceiro empréstimo com parcela mensal de R$ 1.177,41, porém esse consignado não consta descontado nos dois contracheques juntados aos autos originários (IDs 189556017, p. 3 e 4 – na origem), de modo que não restou comprovado ter o banco ultrapassado o limite de 35% da margem consignável. Nesse contexto, os documentos apresentados até o momento não se mostram aptos a, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte agravante, visto que não há elementos probatórios suficientes para se concluir por ato ilícito civil do banco. Verifica-se, assim, a necessidade da dilação probatória durante a instrução processual, com o estabelecimento do contraditório. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se.